Tribunal: TJPA
Processo: 0801753-21.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801753-21.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CLARISSE DE MELO E SILVA SOUZA

AGRAVADO: ALFREDO DE MELO E SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Clarisse de Melo e Silva Souza contra acórdão que, em sede de agravo interno, manteve decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de reconsideração, por intempestividade. A embargante sustenta omissão e obscuridade na análise da natureza da jurisdição voluntária no inventário e da agravabilidade da decisão agravada, além de alegar erro material quanto à responsabilidade por honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside em saber se o acórdão impugnado incorreu em vícios de omissão, obscuridade ou erro material que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir

Não se verificam omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, que enfrentou de forma clara e fundamentada todas as alegações pertinentes, especialmente quanto à intempestividade do recurso e à irrecorribilidade de decisão que apenas indefere pedido de reconsideração.

Os embargos possuem caráter meramente infringente, sendo utilizados com a finalidade de rediscutir matéria já decidida, o que é vedado pela jurisprudência consolidada do STJ.

A invocação de prequestionamento para fins recursais, com base no art. 1.025 do CPC e na Súmula 98 do STJ, não é suficiente para admitir embargos quando ausentes os vícios previstos em lei.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas nos casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
2. Decisão que indefere pedido de reconsideração e apenas reitera conteúdo decisório anterior não é agravável, nem reabre prazo recursal."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.003, § 5º; 1.022; 1.025; 932, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 15.774-0/SP-EDcl, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 25.10.1993;
TJPA, AI nº 0816458-92.2023.8.14.0000, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 25/10/2023;
TJ-SP, AI nº 2037974-71.2022.8.26.0000, Rel. Maria do Carmo Honório, j. 09/03/2022;
TJ-RS, AI nº 70070813605, Rel. Tasso Caubi Soares Delabary, j. 09/11/2016;
TJ-RS, AI nº 70071434278, Rel. Ergio Roque Menine, j. 05/11/2016;
TJ-RS, AI nº 70071428403, Rel. João Moreno Pomar, j. 27/10/2016

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801753-21.2025.8.14.0000.

EMBARGANTE: CLARISSE DE MELO E SILVA SOUZA.

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE ID 28530613.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
CLARISSE DE MELO E SILVA SOUZA
em face do acórdão de
ID 28530613
que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, cuja ementa transcrevo:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRRECORRIBILIDADE DE DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por Clarisse de Melo e Silva Souza contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, o qual visava impugnar decisão interlocutória proferida em processo de sobrepartilha de bens do espólio de Alfredo de Melo e Silva. A decisão agravada havia atribuído à agravante o pagamento exclusivo dos honorários advocatícios contratados.

II. Questão em discussão

A questão consiste em determinar a admissibilidade de agravo de instrumento interposto contra decisão que apenas indefere pedido de reconsideração, sem inovar ou alterar o conteúdo da decisão anterior, e a verificação de sua tempestividade à luz do prazo previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC.

III. Razões de decidir

O pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo recursal, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria. Assim, decisão que apenas indefere tal pedido e mantém a anterior não é passível de recurso autônomo.

O recurso interposto contra decisão que manteve entendimento já estabelecido é intempestivo, se não foi impugnada tempestivamente a decisão originária. No caso, a decisão originária foi proferida em 30/11/2023, e o recurso foi interposto somente em 05/02/2025.

O agravo de instrumento apresentado contra decisão que indeferiu pedido de reconsideração é manifestamente inadmissível, conforme disposto no art. 932, III, do CPC, devendo ser rejeitado de plano pelo relator.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais confirma a irrecorribilidade de decisões que apenas indeferem pedido de reconsideração sem modificar a decisão originária.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo interno conhecido e desprovido.

* Tese de julgamento:*
"1. O pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo recursal, não sendo agravável a decisão que apenas o indefere e mantém a anterior.
2. É intempestivo o agravo de instrumento interposto contra decisão que apenas reitera entendimento anterior, quando não impugnada no momento oportuno a decisão originária."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.003, § 5º, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada:
• TJPA, AI nº 0816458-92.2023.8.14.0000, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 25/10/2023;
• TJ-SP, AI nº 2037974-71.2022.8.26.0000, Rel. Maria do Carmo Honório, j. 09/03/2022;
• TJ-RS, AI nº 70070813605, Rel. Tasso Caubi Soares Delabary, j. 09/11/2016;
• TJ-RS, AI nº 70071434278, Rel. Ergio Roque Menine, j. 05/11/2016;
• TJ-RS, AI nº 70071428403, Rel. João Moreno Pomar, j. 27/10/2016.

Alega a embargante (ID 28857354), em suma, que o julgado padece de vícios de obscuridade, omissão e erro material, ao não enfrentar as peculiaridades do caso concreto, especialmente a natureza da jurisdição voluntária do inventário, que afastaria o entendimento sobre a preclusão temporal, bem como ao não considerar que a decisão agravada, embora tenha indeferido o pedido de reconsideração, constituiu nova manifestação judicial autônoma, dotada de motivação e conteúdo decisório, sendo, portanto, agravável.

Aduz ainda que a contratação do patrono para representação judicial no processo de desapropriação — cujo crédito reverteu em favor do espólio — não pode ser imputada exclusivamente ao quinhão da embargante, sob pena de enriquecimento sem causa dos demais herdeiros, apontando também a necessidade de distinção entre o caso concreto e os paradigmas jurisprudenciais invocados pelo acórdão.

Por fim, invoca o art. 1.025 do CPC e a Súmula n.º 98 do STJ, com finalidade de prequestionamento, indicando dispositivos legais e constitucionais que, a seu ver, não foram devidamente apreciados.

Certificado no ID 29282528 que não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos declaratórios e passo ao seu exame de mérito.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos do embargante, entendo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste no acórdão combatido as omissões apontadas, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

O acórdão impugnado
apreciou expressamente todos os argumentos relevantes ao deslinde da controvérsia
, especialmente no que tange à
intempestividade do agravo de instrumento
interposto apenas após o indeferimento do pedido de reconsideração. Transcrevo, por oportuno, trechos elucidativos do julgado:

"Ora, como visto, a decisão ora agravada (ID. 24673712) apenas manteve a anterior, razão pela qual não é o caso de seu conhecimento, pois, como sabido, o pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo para a interposição do competente recurso."

"Caberia à parte Agravante interpor recurso contra a primeira decisão de ID 105273266 nos autos de origem no momento oportuno e não da decisão que negou o pedido de reconsideração e a manteve."

"Dessa forma, o recurso é intempestivo, uma vez que não foi observado o pressuposto objetivo de admissibilidade previsto no artigo 1.003, §5º, do Código de Processo Civil, que estabelece o prazo de 15 dias úteis para a interposição do agravo de instrumento."

"A decisão inicial, que determinou o pagamento dos honorários contratuais pela recorrente, foi proferida em 30/11/2023, entretanto, o presente recurso somente foi interposto em 05/02/2025, ou seja, mais de um ano após o prazo legal, configurando sua manifesta intempestividade."

O julgado também rechaçou, de modo claro e direto, a possibilidade de se reconhecer a agravabilidade da decisão que apenas indefere pedido de reconsideração:

"Não há como deixar de reconhecer a inadmissibilidade do presente agravo de instrumento."

"A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais confirma a irrecorribilidade de decisões que apenas indeferem pedido de reconsideração sem modificar a decisão originária."

Tais excertos evidenciam que a controvérsia foi devidamente apreciada e julgada,
não havendo qualquer omissão quanto aos fundamentos relevantes
, tampouco obscuridade ou contradição interna que prejudique a compreensão da decisão.

Desta forma, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois o embargante trouxe à baila questões já apreciadas e decididas, sendo certa a inexistência de qualquer um dos vícios que autoriza a interposição dos aclaratórios.

Diante disso, entendo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes, inclusive sobre a questão contida nos presentes embargos declaratórios.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo na íntegra o acórdão.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/09/2025